Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000212-89.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1000212-89.2021.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: GREICYNEIA VITORIA DE SIQUEIRA CARVALHO
Proc. origem n° 1056273-75.2020.8.11.0041
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Danos Morais, que lhe move GREICYNEIA VITORIA DE SIQUEIRA CARVALHO, ora agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à requerida a liberação imediata de cobertura, nos termos do plano de saúde, para a internação e tratamentos prescritos por médico, em favor do autor, independentemente do cumprimento do prazo de carência, em razão de sua urgência, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por descumprimento.
A agravante defende a legalidade da negativa, ao argumento de que a modalidade de plano de saúde contratada pela parte autora determina que as internações e procedimentos cirúrgicos devem respeitar a carência de 180 dias e que este prazo não estava cumprido no momento em que foi buscada assistência médica pela agravada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator